Tribunal: STF
Processo: RHC 189811
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rodrigo Voigt contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 578.712/SC. 
    Colho da decisão impugnada:
    “RODRIGO VOIGT agrava regimentalmente contra decisão de minha Relatoria, na qual não conheci do writ porque substitutivo de recurso especial. Não obstante isso, ao analisar os autos, concedi a ordem ex officio, para fixar as penas do paciente em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. 
    Afirma o agravante, contudo, que não merecem prosperar as circunstância judiciais desfavoráveis para aumentar sua pena-base (e-STJ, fl. 245). Assim, defende que faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, uma vez que sua condenação é inferior a quatro anos, o delito não foi cometido com grave ameaça ou violência, não é reincidente em crime doloso, e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis (e-STJ, fl. 244). Assevera, também, que o § 3º do art. 44 do CP autoriza a substituição da reprimenda, mesmo o réu sendo reincidente.” (eDOC 2, p. 117)
    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa nos termos da ementa a seguir colecionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL E ANTECEDENTES CRIMINAIS NEGATIVADOS. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/4 PARA CADA VETORIAL DESVALORADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. NOVA DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. PACIENTE REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. INCISOS II E III DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (eDOC 2, p. 115)
    Daí a interposição do presente recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 2, p. 138 – 146).
    Em suas razões recursais, a defesa afirma que o recorrente preenche todos os requisitos necessários à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, incisos I a III e § 3º, do Código Penal).
    Aduz que a fundamentação empregada para valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social “foi utilizada por citação de outro processo, o qual ainda está em andamento”, motivo pelo qual “esse processo não poderia ser levado em consideração para aumentar a pena-base do paciente, somente em momento posterior da aplicação da pena” (eDOC 2, p. 141). 
    Adiciona, quanto aos maus antecedentes, que “quando a reincidência não for específica, deverá os antecedentes também serem desconsiderados para fins de óbice da substituição da pena” (eDOC 2, p. 142).
    Assevera fazer jus o recorrente ao regime semiaberto, nos termos da Súmula n. 269 do STJ. 
    Nesse sentido, requer seja provido o presente recurso para que se reconheça o direito do recorrente à pena restritiva de direitos.
    Contrarrazões da Procuradoria Geral da República pelo desprovimento do recurso.
    Manifestação do Ministério Público Federal pelo provimento parcial do presente recurso, para que seja permitido ao paciente iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto (eDOC 5).
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    O pleito não merece acolhimento.
    Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 
    O juízo a quo, no exercício dosimétrico, assim consignou:
    “2.4 DOSIMETRIA DA PENA
    2.4.1 crime de furto:
    […]
    (b) antecedentes criminais: foram certificados às fls. 22, 23-25 e 98-99. Constam alguns processos em andamento e findos, dentre os quais verifico uma condenação em 2/5/2016, por crime patrimonial anteriormente ao fato destes autos, com trânsito em julgado operado em 19/9/2017, ou seja, no decorrer desta demanda (fls. 98 e ss). Além disso, o conjunto probatório demonstra que o cometimento de delitos patrimoniais é uma prática habitual do acusado, que faz deles seu meio de vida. Por todas essas razões, tais condutas são valoradas como maus antecedentes, daí que aumento a pena em 3 (três) meses. 
    [...]
    (d) conduta social: é a interação do agente com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos). No caso vertente, o réu é usuário de drogas (cocaína e crack) há muitos anos, e, pelo que se percebe dos elementos contidos nos autos, o uso dessas substâncias tem causando desequilíbrio social, emocional, de modo a afetar a vida familiar. Além disso, o consumo de drogas destoa da paternidade responsável (é bom lembrar que o réu também é pai) e fomenta a prática de outros crimes (tráfico de drogas e todos os demais ilícitos associados). Nesse contexto, é possível afirmar que a conduta social do réu é péssima, quando comparada com outros acusados deste mesmo crime, e que não possuem essa conduta. Daí a justificação de maior reprovação, nesse ponto. Assim, aumento a pena em 03 (três) meses.
    […]
    Na primeira fase, a pena é fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. 
    […] 
    Portanto, a pena privativa de liberdade definitiva para a infração criminal em tela é fixada em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 50 (ciqnuenta) dias-multa. 
    […] 
    O regime de cumprimento é inicialmente fechado, porquanto se trata de condenado reincidente, e as circunstâncias são desfavoráveis (considerando, inclusive, agravantes). 
    A substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP) é inviável, haja vista que o acusado é reincidente, e a medida não se mostra socialmente recomendável, pela conduta social do acusado e por seus mais antecedentes, não sendo aplicável ao caso o §3º do art. 44 do CP.” (eDOC 1, p. 128 – 130, grifei)
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça local deu parcial provimento ao recurso interposto pela defesa apenas para readequar o cálculo da pena de multa. Veja-se:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 
    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFERIR O COMPORTAMENTO NEGATIVO DO APELANTE NA SOCIEDADE, EM ESPECIAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ADEMAIS, PEDIDO DE MINORAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA PELA ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS IGUALMENTE INVIÁVEL. PATAMAR SUPERIOR AO USUALMENTE UTILIZADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. MANUTENÇÃO. 
    SEGUNDA FASE. PLEITO DE MINORAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA PELO RECONHECIMENTO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 61, INCISOS I E II, ALÍNEAS "E" E "H", DO CÓDIGO PENAL. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE JUSTIFICA A ELEIÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). DEMAIS AGRAVANTES QUE ELEVARAM A REPRIMENDA NO PATAMAR USUALMENTE UTILIZADO POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. 
    PLEITO DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (ART. 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) COM A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL INVIÁVEL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. 
    ALMEJADA A READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE NA METODOLOGIA ADOTADA À PENA DE MULTA E À REPRIMENDA CORPORAL. CÁLCULO AJUSTADO. 
    PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONDUTA SOCIAL) QUE DEMONSTRAM QUE A COMUTAÇÃO NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL (ART. 44, CAPUT, INCISOS II E II , E § 3º, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 2, p. 44 – 45, grifei)
    As conclusões atingidas pelo juízo da origem, relativamente à primeira fase da dosimetria, não comportam reparo na via do habeas corpus. 
    Ao contrário do que ocorre com a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal) e com a circunstância judicial dos maus antecedentes (art. 59, “caput”, do Código Penal), a análise referente à conduta social não está adstrita ao trânsito em julgado de condenação por fato anterior. Do contrário, o que se perquire é o comportamento socialmente percebido, independentemente das consequências judiciais dele advindas. 
    Os requisitos objetivos para o reconhecimento da circunstância judicial dos maus antecedentes também estão presentes, tendo a fração de aumento sido reavaliada em prol do recorrente em sede de habeas corpus. 
    No ponto, o Superior Tribunal de Justiça teceu as seguintes considerações:
    “Consoante visto acima, a circunstância judicial relativa à conduta social do paciente – esta entendida como o papel do indivíduo na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola e da vizinhança, dentre outros –, foi negativada pelo fato de ele possuir, há longa data, comportamento inadequado e violento no ambiente doméstico, [proferindo] ofensas verbais e realizando chantagens frequentes contra os genitores, além de subtrair objetos do interior da residência da família e danificar/destruir o imóvel (e-STJ, fl. 191). Nesse contexto, plenamente justificada a negativação dessa vetorial, mesmo havendo a Corte estadual agregado novos fundamentos para ratificá-la. 
    […]
    Todavia, reputo desproporcional a fração de aumento operada, na fração de 1/4, para cada vetorial negativada – maus antecedentes (apenas uma condenação) e conduta social –, de forma que considero razoável a aplicação da fração usual de 1/6, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 
    […]
    III. Regime de cumprimento de pena e substituição
    Fica mantido o regime inicial fechado ao paciente, nos termos da Súmula n. 269 do STJ, e do art. 33, §§ 2º, "c" e 3º, do Código Penal. 
    Também fica mantida a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa previsão legal, nos termos do art. 44, II e III, do Código Penal.” (eDOC 2, p. 81 – 88)
    No que concerne especificamente à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, reputo devidamente fundamentada sua impossibilidade, conforme expressa previsão legal, ante à existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, amplamente analisadas, que não recomendam a troca (art. 44, inciso III, do CP). 
    Ademais, ainda que a reincidência em tela não seja específica, evidencia-se a imisção do recorrente na criminalidade, mormente a patrimonial, o que endossa a preferência pela pena de reclusão na espécie.
    De maneira semelhante, manifestou-se o Parquet Federal na condição de custos legis:
    “Nesse contexto, considerando a reincidência em crimes patrimoniais (crime de roubo, com trânsito em julgado em 27/11/2007 e extinção da punibilidade em 1º/9/2014), os maus antecedentes e péssima conduta social do recorrente, é descabida a pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência dos requisitos descritos nos incisos I e III do artigo 44 do Código Penal.” (eDOC 5, p. 4)
    No que concerne à fixação de regime para o cumprimento inicial da pena, não se verificam, igualmente, quaisquer ilegalidades. O juízo de piso estabelecera o regime fechado com fundamento na reincidência e na existência de circunstâncias desfavoráveis – aqui referendadas –, o que atende ao enunciado legal e à orientação contida na Súmula n. 269 do c. STJ.
    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente